Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FISHING EXPEDITION. BUSCA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. NULIDADE ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na espécie, o único elemento informativo que comprova a prática do crime de tráfico se deu em busca realizada na residência do apelante, feita sem prévia autorização, durante a prisão em flagrante de outro indivíduo, autuado por tráfico de drogas, de quem ele estava próximo.
2. O simples fato de determinar que todos os presentes no local fossem abordados já configura violação aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da CF), não sendo a apreensão posterior de drogas na residência do apelante, sem a devida autorização prévia para a entrada, capaz de convalidar a ilegalidade.
3. Considerando que a prova do tráfico de drogas obtida de modo ilegal, estando, assim, eivada de nulidade insanável, consequentemente, a própria demonstração da materialidade e da autoria está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e absolvição do apelante pela prática da infração penal.
4. Apelação conhecida e provida.